Tribunal: STF
Processo: ADI 2536
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20, INC. I E II,
   §§ 1º, 2º, 3º E 6º, E 21, § 1º, DA LEI N. 8.880/1994. PROGRAMA
   DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. CONVERSÃO
   DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV.
   MANUTENÇÃO DE SEU VALOR REAL.
1. Impossibilidade de argüição
   genérica da inconstitucionalidade de dispositivos legais. Ação
   não conhecida quantos aos 20, inc. II, §§ 1º, 2º, 3º e 6º e 21, §
   1º, da Lei n. 8.880/1994, porque a Autora não explicitou as
   razões pelas quais as normas apontadas estariam a contrariar a
   Constituição da República.
2. Inviabilidade do exame da
   constitucionalidade do art. 21, § 1º, da Lei n. 8.880/94 porque
   análise demanda o cotejo entre o seu conteúdo e a interpretação
   conferida às Leis ns. 8.212/1991 e 8.213/1991.
3.
   Constitucionalidade da conversão de benefícios previdenciários em
   Unidade de Valor Real - URV. Inocorrência de afronta aos
   princípios do direito adquirido (art. 5º, inc. XXXVI), da
   preservação do valor real dos benefícios (art. 201, § 4º) e da
   sua irredutibilidade (art. 194, inc. IV). Precedentes.
4. Ação
   Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa
   parte, julgada improcedente.